Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-47.2021.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos réus por atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 e no art. 11 da Lei no 8.429/92 – Alegação de que o Município de Bastos contratou e pagou irregularmente empresa para a recuperação de verbas indenizatórias recolhidas indevidamente junto à Previdência Social - Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos réus por atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 e no art. 11 da Lei no 8.429/92 – Alegação de que o Município de Bastos contratou e pagou irregularmente empresa para a recuperação de verbas indenizatórias recolhidas indevidamente junto à Previdência Social - Ausência de irregularidade na contratação de serviço especializado - Não comprovação de que a atividade poderia ter sido realizada pelo próprio Município - Realização de licitação conforme a Lei no 8.666/1993 - Alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa - Necessidade de dolo para configuração de ato de improbidade – Ausência de demonstração concreta da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito – Ausência de provas de conluio fraudulento ou de vontade de causar prejuízo ao Erário - Lei que não pune a desídia, a negligência ou mesmo a inabilidade profissional – Sentença de improcedência mantida. Apelação desprovida.